Tribunal: TJDFT
Processo: 0727746-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727746-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra a r. decisão que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito, aplicou-lhe multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, bem como determinou a expedição de ofício à OAB/DF, para apuração da conduta de seu advogado (ID 49661658, na origem). O autor/agravante opôs embargos de declaração contra citada decisão, os quais foram rejeitados (ID 50267207 e 50742743, dos autos originários, respectivamente). O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) assinalou a caixa de pop up de plantão judicial por equívoco, sem intenção deliberada de burlar a regra do processo judicial eletrônico; 2) o fato de o agravante não ter formulado qualquer pedido urgente, na simples petição que protocolou, revela que não agiu com dolo nem por meio escuso; 3) é desproporcional a determinação de ofício à OAB, pois é advogado há 38 anos e não há qualquer mácula em sua carreira; 4) a MM. Juíza agiu com rigor processual excessivo sem atentar para as circunstâncias fáticas dos autos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, seu provimento para que seja afastada a multa por litigância de má fé e a determinação de encaminhamento de ofício à OAB. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento deste agravo, pois não há qualquer indício nestes autos de que o protocolo da petição mencionada, pelo sistema do PJe, no horário do plantão judicial, tenha se dado por dolo a fim de atingir alguma finalidade ilegal. Pela análise dos autos originários, pode-se, em princípio, afirmar que o aludido protocolo, com assinalação da caixa de pop up de plantão judicial, derivou de equívoco do nobre causídico, sendo necessário, para aplicação das penalidades determinadas na r. decisão recorrida, algum elemento de prova que evidencie a ocorrência de alguma das hipóteses do art. 80, do CPC/2015, o que não existe nestes autos. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. Oficie-se, informando o teor da presente decisão à MMa Juíza de 1o grau. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator